Tribunal: TJES
Processo: 5000776-84.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Suspensão; Estaduais
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-84.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ROMULO SOUZA LAVIOLA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000776-84.2024.8.08.0062.

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
KATIA SOTELLE MAIA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 57269666. Contrarrazões apresentadas no ID 61124295.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 57269666), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INFRAÇÕES. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. COMPROVAÇÃO DE TRADIÇÃO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES MEDIANTE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Katia Sotelle Maia em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA) e de Romulo Souza Laviola. A autora narra que alienou o veículo VW/Gol 1.0, placa KMT-3773, para o terceiro requerido (Romulo) entre o final de 2016 e início de 2017, mas que este não procedeu à transferência registral. Em decorrência disso, inúmeras infrações de trânsito cometidas pelo comprador foram lançadas em nome da autora, culminando na suspensão de seu direito de dirigir por pontuação excedente (41 pontos), conforme o processo administrativo nº 2023-6C9XB. A causa de pedir reside na existência de prova inequívoca da tradição e na assunção de responsabilidade pelo comprador em acordo judicial anterior (processo nº 5001274-54.2022.8.08.0062), o qual foi descumprido. Pleiteou a transferência da propriedade, a exclusão/transferência das infrações e débitos, e a suspensão da penalidade na CNH.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 56021256) julgou procedentes os pedidos. O magistrado a quo fundamentou que as peculiaridades do caso exigem a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, visto que o comprador Romulo Souza Laviola, atual possuidor do bem, assumiu expressamente a obrigação de regularizar o veículo em decisão judicial anterior. Assim, determinou que o DETRAN/ES transfira as multas, infrações, pontuações e débitos vinculados ao veículo desde 01/01/2017 para o nome de Romulo Souza Laviola e que o DETRAN/BA regularize a situação cadastral do veículo para a titularidade do referido comprador.

O recorrente DETRAN/ES, em suas razões, sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a comunicação da venda, com fulcro no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Alega sua ilegitimidade passiva quanto à cobrança de IPVA e em relação a autos de infração emitidos por outros órgãos (DNIT, PRF). Argui a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores e afirma a inexistência de prova efetiva da alienação e tradição, sob o argumento de que apenas a cópia da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) preenchida e com firma reconhecida seria prova válida. Ao final, requer a improcedência total dos pedidos autorais.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em verificar: i) a legitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar em demanda que visa a transferência de pontuações e débitos de trânsito; ii) a possibilidade de mitigação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a tradição do veículo por meios diversos da comunicação administrativa; iii) se o acordo judicial homologado em processo anterior constitui prova suficiente da alienação para afastar a solidariedade da vendedora; iv) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com órgãos autuadores federais ou municipais.

III– RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto às infrações lavradas por outros órgãos, esta deve ser rejeitada. Em que pese a autuação ter sido realizada por entes diversos (DNIT, PRF e Município da Serra), o DETRAN/ES é o órgão gestor do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) no âmbito estadual. A pretensão da autora não visa desconstituir a legalidade formal do ato administrativo sancionador (vício de forma ou procedimento da multa em si), mas sim a retificação dos registros para que as penalidades e pontuações recaiam sobre o verdadeiro infrator, identificado judicialmente como o proprietário de fato e condutor. Assim, sendo o DETRAN/ES o responsável pela inserção e exclusão de pontos no prontuário da CNH da autora e pela instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, detém plena legitimidade para figurar no polo passivo.

Quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores e com o novo proprietário, observa-se que o comprador Romulo Souza Laviola foi devidamente incluído na lide por meio de emenda à inicial (ID 18887341) e citado validamente (ID 18887342). No tocante aos órgãos autuadores, a transferência de responsabilidade pelas multas em razão da alienação não exige a anulação do auto de infração, mas apenas a alteração de seu sujeito passivo. Desse modo, a decisão judicial que reconhece a alienação tem eficácia mandamental sobre o gestor do cadastro (DETRAN), sendo despicienda a inclusão de todos os órgãos que emitiram multas, o que apenas retardaria injustificadamente a prestação jurisdicional.

No mérito, a regra da responsabilidade solidária insculpida no art. 134 do CTB, conquanto estabeleça o dever do alienante de comunicar a venda ao órgão de trânsito sob pena de responder pelas penalidades, pode ser mitigada em razão das particularidades do caso concreto. Entendimentos do Superior Tribunal de Justiça admitem a mitigação de tal dispositivo quando restar comprovado, por outros meios de prova, que a infração foi cometida em data posterior à tradição do veículo, independentemente da comunicação formal. No caso em tela, a prova da alienação é robusta, transcendendo a mera declaração unilateral ou contrato particular.

Conforme se verifica nos autos, especificamente no Termo de Audiência de Conciliação do processo nº 5001274-54.2022.8.08.0062 (ID 18886880), o terceiro requerido, Romulo Souza Laviola, celebrou acordo judicial com a autora Katia Sotelle Maia, comprometendo-se expressamente a transferir a titularidade do veículo VW/Gol para o seu nome ou de terceiros, reconhecendo implicitamente a posse e propriedade do bem desde 2017. Referido acordo foi homologado por sentença, produzindo coisa julgada material quanto à existência do negócio jurídico e à data da tradição. Portanto, a exigência do recorrente pela apresentação da ATPV como prova única da venda mostra-se excessivamente formalista e ignora a força probante de uma decisão judicial transitada em julgado.

Ademais, a análise do dossiê consolidado do veículo (ID 18887350) reforça a veracidade dos fatos narrados. Constata-se que a grande maioria das infrações que geraram a pontuação excedente no prontuário da autora (Processo Administrativo nº 2023-6C9XB) ocorreram na cidade de Porto Seguro/BA, local onde reside o comprador Romulo, conforme comprovado em sua citação (ID 18887336 – págs. 79 e 80).

No tocante à alegação de ilegitimidade quanto ao IPVA, a Súmula 585 do STJ preceitua que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Embora o recorrente cite o art. 10, inc. V, da Lei Estadual nº 6.999/01, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico indica que o fato gerador do tributo é a propriedade. Provado judicialmente que a propriedade de fato foi transferida com a tradição em 2017, a manutenção da cobrança em face do alienante configuraria enriquecimento ilícito do Estado e penalização indevida. Sendo o DETRAN o órgão que fornece os dados cadastrais para o lançamento tributário pela Secretaria da Fazenda, a determinação de regularização cadastral retroativa é o meio eficaz para cessar as cobranças indevidas.

IV– DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)